Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708561-71.2022.8.07.0020 RECORRENTE: HORACIO DE AVELAR MENDES CARVALHO RECORRIDO: DAIANE CORTES DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53766972, inadmitiu o recurso especial interposto por HORACIO DE AVELAR MENDES CARVALHO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.071.340/MG (Tema 1.271), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se a inobservância da audiência de conciliação ou mediação previstas no art. 334 do CPC, quando apenas uma das partes manifesta desinteresse na composição consensual, implica nulidade do processo”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 64560894). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019